Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721908-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. S. R. REPRESENTANTE: FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2020 15:08:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator